Tribunal: TJPA
Processo: 0046981-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046981-42.2013.8.14.0301

APELANTE: SANDRA HELENA AMARAL VASCONCELOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Paridade. Servidor público aposentado. Gratificação extinta. Novo cargo comissionado. Extensão. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

1. Apelação Cível contra sentença proferida que julgou improcedente os pedidos da exordial, quanto à revisão de valores de cargo extinto para atual cargo comissionado;

2. A demanda consiste em ação de cobrança ajuizado por servidora pública aposentada, que teve incorporado aos seus proventos na ativa, a gratificação que exercia à época;

3. O pedido pleiteado não tem amparo na legislação, inexiste qualquer previsão legal para revisão de valor de cargo extinto para cargo comissionado;

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.564/2003;
Lei Complementar n° 44/2003;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária, realizada no período de 25/11/2024 a 02/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 20145601)

interposto por SANDRA HELENA AMARAL VASCONCELOS

contra sentença (Id. 20145597) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança em face do IGEPREV, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quanto a paridade de seus proventos de aposentadoria.

Em suas razões, a apelante que é servidora pública aposentada, argui quanto ao seu direito de revisão de aposentadoria, considerando a reclassificação de função gratificada que exercia quando estava em atividade, sustenta assim, seu direito de paridade, para modificar o padrão da Função de Chefe de Seção de Cadastro de Beneficiários DAI - 02.3 para o cargo comissionado de Subgerente de Cadastro DAS - 011.3, devido a reclassificação de sua função, conforme Lei 6.564/2003. Requer pelo provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada e seus pedidos julgados procedentes.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 20145604).

O Ministério Público opinou por não intervir, nos termos da manifestação Id. 21280589.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SANDRA HELENA AMARAL VASCONCELOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança em face do IGEPREV, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quanto a paridade de seus proventos de aposentadoria.

A sentença proferida julgou improcedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Portanto, ante a ausência de identidade entre o vínculo jurídico-administrativo existente entre a autora e a Administração Pública e aquele indicado como padrão remuneratório paradigma, resta inconcebível a incidência do instituto da paridade sobre o direito pleiteado.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se. P. R. I. C.”

(Grifei)

Cinge-se a matéria recursal em verificar o direito da apelante à equiparação de proventos de aposentadoria em relação à suposta reclassificação de função gratificada.

Na inicial, a autora é servidora aposentada do Estado do Pará, sendo lotada no IPASEP- Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Pará, e em razão do exercício do cargo de Chefe da Seção de Cadastro e Benefícios (função gratificada), teve incorporado aos seus benefícios a Gratificação de Função DI-02.3.

Alega que no IPASEP, a Seção de Cadastros de Benefícios, era vinculada à Divisão de Cadastros de Beneficiários, que por sua vez estava subordinada ao Departamento de Previdência. Assim, quando do advento da Lei Complementar n° 44/2003 que criou em substituição ao IPASEP, com a finalidade de gerir os benefícios previdenciários, o IGEPREV, foi repassado a ele a incumbência de executar as ações referentes à inscrição e cadastro de segurados beneficiários.

Sustenta que atualmente no IGEPREV, a sua função gratificada que exercia, passou a ser cargo comissionado Subgerente (Anexo III da Lei 6.564/2003), correspondente ao DAS-011.3. Sendo assim, por entender que ocorreu reclassificação da função gratificada exercida, requereu ao IGEPREV a revisão dos seus proventos com base no art. 40, §7° e 8°, da CF/88 que vigorava na época da sua aposentadoria, solicitando o seu direito de paridade, para modificar o padrão da Função de Chefe de Seção de Cadastro de Beneficiários DAI - 02.3 para o cargo comissionado de Subgerente de Cadastro DAS - 011.3.

O requerimento da autora foi negado por ausência de fundamentação legal, pois a referida gratificação foi extinta pelo art. 18 da Lei 6.571/2003, não podendo a sua função ser equiparada a um cargo do IGEPREV, por ser esta entidade diferente da que estava vinculada à época de sua aposentação, estando correto o seu benefício de aposentadoria.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que a pretensão da autora consiste em alterar a sua gratificação de função de chefe da seção de cadastro e benefícios do IPASEP (DAI-02.3), a qual foi incorporada aos seus proventos de cargo efetivo, para o cargo em comissão de Gerente de Cadastro do IGEPREV/PA com padrão DAS-3.

O cargo efetivo da autora era o de Agente de Operacional Operador, cargo este, vinculado ao quadro de pessoal do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP (posteriormente denominado de Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP), conforme disposto na Lei Estadual n° 6.571/2003. Da simples leitura da Lei Estadual n° 6.571/2003, tendo o cargo de origem da apelante, como a função gratificada adquirida por ela, encontram-se dentre aqueles constantes da relação de extintos, listados no Anexo V (Quadro de cargos e funções extintas).

O cargo o qual a autora pretende a modificação, é o cargo em comissão de Gerente de Cadastro do IGEPREV/PA, que está previsto na Lei Estadual nº 6.564/2003, não sendo possível ser enquadrado no instituo da paridade,
considerando que sua gratificação anterior está extinta, logo, não há o que se falar em paridade no caso de extinção do cargo
, de modo que suas atribuições, funções e requisitos para investidura não mantenham correspondência com nenhum outro cargo no quadro de pessoal.

Nesse mesmo sentido, cito julgados deste Tribunal:

Nesse mesmo sentido, cito julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE DAS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGO EXTINTO E NOVO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CARGO E FUNÇÕES EXERCIDAS. PRECEDENTES. SÚMULA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Observa-se que as atribuições do cargo comissionado de gerente de administração e serviços do atual IASEP são diferentes da função gratificada de chefe de zeladoria e transportes, do antigo IPASEP, não sendo possível cogitar de identidade ou equivalência. 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento de que não há direito adquirido a equiparação entre cargos extintos e novos. 3. A jurisprudência pátria se manifesta de forma sedimentada no sentido de que deve haver a identidade de cargo, com as mesmas funções exercidas, para que haja direito à equiparação salarial de servidores públicos. 4. Não comprovada a equiparação, o acolhimento da pretensão do recorrente resultaria na concessão de aumento salarial pelo poder judiciário, o que é vedado pela Súmula 339 do STF. 5. Recurso conhecido e improvido.

Nessa perspectiva, observa-se que as atribuições do cargo comissionado de gerente de administração e serviços do atual IASEP são diferentes da função gratificada de chefe de zeladoria e transportes, do antigo IPASEP, não sendo possível cogitar de identidade ou equivalência.

Sobre o tema, é válido destacar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento de que não há direito adquirido a equiparação entre cargos extintos e novos. Ilustrativamente:

RMS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS. AGREGAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS EXTINTOS E NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A VANTAGEM DEFERIDA AO SERVIDOR PÚBLICO, PELO EXERCICIO DURANTE DETERMINADO TEMPO, FIXADO EM LEI, DE CARGO DE CONFIANÇA, AGREGA-SE AO VENCIMENTO, COMO GARANTIA DE ESTABILIDADE FINANCEIRA E NÃO PODE SER SUPRIMIDA OU SUBTRAIDA DA INCIDENCIA DOS AUMENTOS GERAIS, SOB PENA DE REDUÇÃO SALARIAL E CONSEQUENTE MALTRATO AO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO. 2. DE OUTRO LADO, E PACÍFICO NA JURISPRUDENCIA, NÃO HAVER COMPROMETIMENTO DA NOVA CLASSIFICAÇÃO COM A ANTERIOR, OU SEJA, NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS EXTINTOS E NOVOS. 3. RMS IMPROVIDO. (STJ - RMS: 6733 SC 1996/0006949-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/06/1997, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 30/06/1997 p. 31084)

Ademais, a jurisprudência pátria se manifesta de forma sedimentada no sentido de que deve haver a identidade de cargo, com as mesmas funções exercidas, para que haja direito à equiparação salarial de servidores públicos, senão vejamos:

(...)

Dessa forma, nos termos elencados pela Procuradoria de Justiça,
“além de inexistir a equivalência entre as atribuições da função gratificada de chefe de zeladoria e transportes, do antigo IPASEP, e as atribuições do cargo comissionado de gerente de administração e serviços, do atual IASEP, a demanda esbarra no entendimento assentado na jurisprudência pátria
” (Id. 2659046).

Acrescente-se que, não comprovada a equiparação, conforme inclusive mencionado nos fundamentos dos julgados supracitados, o acolhimento da pretensão do recorrente resultaria na concessão de aumento salarial pelo poder judiciário, o que é vedado pela Súmula 339 do STF, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Assim, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006453920168140301 13621910, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

(Grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA.
PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE CARGO (D.A.S.).
ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO POR MEIO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE. REQUISITOS DO ART. 311, II DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO IV, DO ART. 311, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE CONTRADIT&Oacute;RIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º E 311 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-A pretensão reside na reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de evidência negada pelo juízo de origem. 2-Embora o Agravante alegue a existência do parecer jurídico da S.E.A.D., reconhecendo o direito a incorporar aos seus vencimentos, 100% de adicional pelo exercício do cargo em comissão de Diretor Geral (D.A.S. 011.6), o documento não exaure a análise da legalidade do pedido de incorporação e, não dispensa a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de evidência. 3-O Agravante pleiteou a tutela de evidência com fundamento no inciso II do referido art. 311 do CPC. Contudo, como bem observado pelo juízo de primeira instância, os requisitos para a concessão da tutela pleiteada não restaram preenchidos, diante da inexistência de tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, seja em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 4-Ademais, ainda que por meio das razões recursais, o Agravante afirme o preenchimento do incido IV, do art. 311, do CPC/2015 para a concessão da tutela de evidência, observa-se a necessidade de instauração do contraditório, na origem, antes da decisão, possibilitando à parte adversária a oportunidade de oposição de prova contrária à pretensão do autor. Inteligência dos artigos 9º e 311 do CPC/15. 5
- Isto porque, em que pese a alegação de que o direito do Agravante se encontra reconhecido em parecer jurídico da SEAD, não há relato de seu acolhimento por meio de decisão administrativa, bem como, há nos autos parecer diverso, também emanado pela consultoria jurídica da SEAD, com referência à manifestação técnica da Diretoria de Desenvolvimento de Gestão-DDG/SEAD, em que consta que o cargo de Diretor Geral não foi transformado no cargo de Secretário Adjunto, de forma que não se pode falar neste momento processual que a pretensão se encontra demonstrada de forma inequívoca
. 6- Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 35ª Sessão Ordinária Híbrida – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de novembro de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806493-27.2022.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

(Grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir legislação que regule a transição do DAS-3 para o DAS-5, e pelo fato de que a concessão de aumento salarial com base no princípio da isonomia afronta entendimento do STF, conforme Súmula Vinculante nº 37; II- No caso em análise, verifica-se que o autor/apelante foi nomeado no ano de 1986 para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral do Presídio São José (DAS – 0.11.3), através do Decreto nº 10 de junho de 1986, com fundamento no artigo 130, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/04 (id. 1578848);
III- Verifica-se que a Lei nº 6.688/04, que transformou a SUSIPE, em autarquia Estadual, passando a ser denominada Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, extinguiu o cargo de Diretor Geral de Presídio (Código GEP – DAS – 0.11.3), que era ocupado pelo apelante. IV- A Lei nº 6.688/04 não estabeleceu a transformação de cargos comissionados, mas sim a criação de tais cargos, conforme estabeleceu o Anexo I, não podendo ser assegurado que o cargo de Diretor de Presídio foi alterado para o cargo de Diretor de Casa Penal e que houve a transição do DAS-3 para o DAS-5, como afirmou o apelante
. IV - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, conforme preceitua a Sumula Vinculante nº 37 do colendo STF; V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803971-82.2017.8.14.0006, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Turma de Direito Público)”

(Grife)

Assim, uma vez extinto o cargo exercido pelo servidor inativo, é vedada sua equiparação com outro cargo criado posteriormente, sem que a lei mencione expressamente o vínculo entre eles.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2024